Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-32.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014716-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VAGNER MARTINS - CPF: 314.027.121-20 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS - CPF: 008.825.131-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CARDOSO RIBEIRO - CPF: 297.736.718-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA RIBEIRO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA MARTINS - CPF: 045.444.621-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER MARTINS - CPF: 314.027.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILIO DE SOUZA - CPF: 352.546.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Vagner Martins em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de contradição no acórdão, sustentando que, ao fazer uma análise sistemática dos dispositivos, teve sua ordem hermenêutica invertida, de forma que subverteu a boa exegese dos textos legais. Aduz que o art. 192 do CTN é o texto base e que a partir dele deve iniciar a análise interpretativa dos demais dispositivos, não podendo ser usado, ou considerado, por último, a fim de impor o que assevera, pois é regra geral, e regra geral não pode sobrepor suas próprias exceções. Ainda, menciona que o parcelamento, seguindo seu curso normal é a garantia de que tal dívida para com a Fazenda Pública Federal não impedirá a homologação da partilha no presente caso. Fosse o caso, teria o legislador dito, em algum lugar, que a certidão positiva com efeitos de negativa, com exceção para os débitos discutidos em sede de inventário e partilha, tem o mesmo efeito de certidão negativa. Mas o legislador não disse isto, logo o Judiciário não pode fazer interpretação que vai contra o que disse o legislador pátrio.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, para sanar a contradição apontada, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão
e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De proêmio, consta do termo de partilha consensual do espólio de Vagner Martins, os seguintes débitos fiscais (173238167): (...)

Por sua vez, o agravante apresentou a Certidão Positiva com Efeito de Negativa com o seguinte teor: (...)

Visto isso, é sabido que o art. 151, inc. VI, do CTN prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Além disso, os art. 205 e 206, ambos do CTN, preveem que as certidões positivas com efeitos negativos têm o mesmo efeito que as negativas.

Ocorre, contudo, que o próprio Código Tributário Nacional, no art. 192, também tem previsão expressa sobre a necessidade de
quitação
dos tributos em relação aos bens e rendas do espólio,
verbis
:

“
Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da
quitação
de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas
.”
(negritei).

Com efeito, a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa não equivale à quitação do crédito tributário, requisito exigido pelo juízo para a expedição do formal de partilha, nos exatos termos preconizados pelo art. 192, do CTN.

Além disso, no caso dos autos, não se trata do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), mas sim, tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, que foram objeto de parcelamento, consoante informado pelo agravante.

Os arts. 654 e 664, §5º, do CPC ainda preveem:

“
Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha.

Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido.

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

(...)

§ 5ºProvada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha
.

Da análise sistemática dos dispositivos comentados até agora, é possível extrair a obrigatoriedade dos débitos para que seja expedido o referido formal de partilha. Ou seja, o juiz não pode julgar a partilha, em processo de inventário, antes do pagamento do imposto de transmissão e da comprovação da inexistência/quitação de débitos fiscais.

Devo ressaltar, ainda, que os autos versam desde o nascedouro, como inventário e não como arrolamento sumário conduzindo, mais uma vez, pela necessidade de apresentação das certidões negativas junto ao Fisco.

Assim, e sem maiores delongas, tenho que muito embora o parcelamento do débito tributário suspenda a sua exigibilidade, com a devida vênia, não pode ser equiparado à quitação exigida expressamente pelo art. 192, do CTN.

Pertinente ao tema é a posição doutrinária:

“
Nos termos do parágrafo único do dispositivo ora analisado, mesmo havendo dívida para com a Fazenda Pública não se impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Apesar da omissão legal, também não deve ser proferida a sentença se for apresentada certidão tributária positiva com efeitos de negativa
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2016, p.1062).

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão recorrida que condicionou a homologação da partilha à integral quitação do ITCMD. Insurgência da inventariante. Descabimento.
Trata-se de ação de inventário, com herdeiras menores e valor dos bens superior a mil salários mínimos, e não de arrolamento. Impossibilidade da homologação da partilha sem a concordância da Fazenda Pública. Inteligência dos artigos 654, CPC e 192, CTN. Inaplicabilidade do Tema 1.074. Parcelamento do imposto concedido pela Fazenda Pública apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI do CTN)
. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, RAI nº 2090326-69.2023.8.26.0000; 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Hertha Helena de Oliveira; j. 16.06.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – Decisão pela qual condicionado o julgamento da causa à quitação de tributos relativos aos bens do espólio –
Certidão positiva com efeito negativo que não tem o condão de afastar a exigência de quitação – Art. 192 do CTN e 664, § 5º, do CPC que são expressos quanto a necessidade – Regra especial que deve prevalecer – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Recurso desprovido
.
(TJSP, RAI n.º 2281220-70.2021.8.26.0000, 7ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 04.03.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL.

1. Consoante determina o art. 654, do CPC, a expedição do formal de partilha pressupõe prévia quitação dos tributos devidos pelo espólio, não se prestando para esse fim a juntada de certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que o parcelamento da dívida, embora suspenda a exigibilidade do tributo parcelado, não equivale à quitação. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido
.” (TJDFT, RAI n. 0714565-63.2017.8.07.0000, 4ªTurma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 05.12.2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DO AUTOR DA HERANÇA. QUITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A obrigatoriedade de pagamento das dívidas tributárias antes da ultimação dos atos do inventário (expedição de formal de partilha) está prevista objetivamente no ordenamento legal (artigos 192, do CTN e 654, caput e 664, § 5º do CPC).

2. O parcelamento do débito tributário, embora afaste sua exigibilidade, não pode ser equiparado à quitação, porquanto subsiste a obrigação. 3. A ultimação do inventário, com a expedição do respectivo formal de partilha, sem a efetiva a quitação, remanescendo débitos em nome do de cujus, mesmo que parcelados administrativamente, pode dificultar posterior execução dos créditos da Fazenda Pública em face da formalização da partilha dos bens do devedor e da necessidade de redirecionamento da execução para os sucessores
.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido
.” (TJDFT, RAI n. 0722156-42.2018.8.07.0000, 7ª Turma Cível, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 05.06.2019 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

.
” (id. 174323675).

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão, posto que, da interpretação dos dispositivos mencionados, a expedição do formal de partilha pressupõe prévia quitação dos tributos devidos pelo espólio, não sendo suficiente a juntada de certidão positiva com efeitos de negativa, mormente porque o parcelamento da dívida, embora suspenda a exigibilidade do tributo parcelado, não equivale à quitação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como que, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023